Tribunal: TJDFT
Processo: 0002109-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. SOLIDARIEDADE ENTRE ESTIPULANTE E OPERADORA DO PLANO DE SÁUDE. APLICAÇÃO DE REGRAS DO CDC E DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 196/96 DA ANS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. PERMISSIVO LEGAL. RESOLUÇÃO No 19/99 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL. OFENSA À LEGISLAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. RAZOABILIDADE.
1. A relação jurídica contratual existente entre estipulante/operadora de plano de saúde e o contratante submete-se ao regramento estatuído pelo Código de Defesa do Consumidor, encontrando-se a primeira na condição de prestadora de serviços e a contratante, beneficiária do plano, na condição de consumidora final, nos termos do artigo 2o e 3o do CDC.
2. Há solidariedade entre as empresas que integram a cadeia de fornecedores de plano de saúde, o que inclui a estipulante e a operadora do plano, na forma do que dispõe o artigo 3o e o art. 7o, parágrafo único, ambos do CDC e art. 2o da Resolução Normativa no 196/09 da ANS.
3. A fornecedora do serviço de plano de saúde possui o direito de rescindir o contrato de forma unilateral, desde que ofereça novo plano individual ou familiar ao consumidor, com aproveitamento do prazo de carência, sob pena de infringência ao disposto no artigo 2o da Resolução no 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar.
4. Impõe-se a reparação por dano moral se demonstrado que a paciente restou hospitalizada sem a utilização do plano de saúde do qual era beneficiária em razão da rescisão contratual unilateral por parte da operadora com infringência a regra regulamentadora emitida pela ANS, pois gerou sofrimento inequívoco à consumidora.
5. A reparação por danos morais deve ser fixada considerando a circunstâncias do caso, a extensão do dano, bem como as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, de modo a atingir a suas finalidades compensatória e punitiva, mas sem gerar enriquecimento sem causa.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.